Tribunal: TJDFT
Processo: 0712005-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. QUEDA EM ESCADA ROLANTE. AEROPORTO. REPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DO FORNECEDOR E O DANO SOFRIDO. NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Tratando-se de relação de consumo, é objetiva a responsabilidade do réu de reparar os danos eventualmente sofridos pelo consumidor (artigo 14 do CDC), sendo dever do prestador de serviço atuar com diligência, prevenindo a ocorrência de danos (artigo 6o, incisos I e VI, da Lei n° 8.078/90). Nesse sentido, o dever de reparar decorre da demonstração do nexo causal entre a conduta do fornecedor e o dano sofrido, dispensando-se a prova da culpa do agente.
2. No caso, não é possível verificar o liame de causalidade entre os serviços prestados pela ré e o evento danoso experimentado pela autora. As provas coligidas aos autos não são capazes de demonstrar que a escada rolante não estava em perfeitas condições de uso, não existindo qualquer prova nos autos capaz de demonstrar que tenha ocorrido algum defeito com referido equipamento.
3. Ao visualizar o vídeo da câmera de segurança, o que se verifica é que antes da autora acessar a escada, e, também depois de sua queda, diversas pessoas fazem uso do equipamento de forma normal. Poucos segundos antes de a autora chegar à escada rolante, outra mulher sobe as escadas sem qualquer problema ou intercorrência. O vídeo também aponta que, após a queda, várias outras pessoas aparecem fazendo uso sem problemas do equipamento. Assim, conforme consta da sentença, não se percebe das imagens que os ocupantes dos degraus superiores e dos que subiram após a queda da recorrente tenham sentido a alegada desestabilização do equipamento.
4. O que se verifica é que a apelante é uma mulher idosa, que fazia uso de muletas na ocasião, e que, pelo que é possível constatar das imagens, se desequilibrou ao subir na escada, às 4h da manhã. Registre-se que havia um elevador ao lado da escada rolante, de forma que, diante da dificuldade de locomoção da recorrente, não era indicado o uso da escada rolante, tendo o fornecedor disponibilizado meio acessível para o deslocamento entre os pisos do aeroporto, de forma que o evento danoso decorreu de culpa exclusiva da vítima.
5. RECURSOS CONHECIDO E DESPROVIDO.